Tribunal: TJMT
Processo: 1009171-91.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009171-91.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MIGUEL MARTINS DE SOUSA - CPF: 793.911.411-53 (EMBARGANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA –INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL –DEBILIDADE DE 75% DE AMBOS OS PÉS E 12,5% DO COTOVELO DIREITO – SOMATÓRIA DOS PERCENTUAIS PARA O CÁLCULO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO GRAU DE AFETAÇÃO DE CADA MEMBRO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ALEGADO ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – INTERESSE EM REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição omissão ou erro material. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os
declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas.

No julgamento do Apelo esta consignado
que, de acordo com a
Tabela da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
, para “Anquilose total de um dos cotovelos” aplica-se o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) e, não 12,05% como afirma o Embargante. Ausente, pois, qualquer erro material nesse ponto.

Inobstante a insistência do Recorrente quanto à somatória do percentual de invalidez dos dois membros para o cálculo da verba indenizatória, consta no aresto objeto da embargabilidade que

o valor da indenização securitária está intrinsicamente vinculado ao grau de afetação de cada membro corporal.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1009171-91.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Miguel Martins de Sousa
objetivando sanar vício no julgamento do Apelo que apresentou.

O Embargante alega a existência de erro material no tocante ao cálculo da indenização securitária.

Defende, nesse aspecto, que a Tabela da SUSEP prevê a indenização de 25% para o caso de invalidez permanente do cotovelo, e não 12,5% como consta no acórdão.

Insiste que na somatória do percentual de invalidez de seus membros (cotovelo e pés), a qual afirma ser 87,5%

(oitenta e sete vírgula cinco por cento), corresponde ao valor de R$ 131.250,00 (cento e trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais).

Firme nesses argumentos, requer o provimento.

Dispensada a contraminuta.

Eis o relatório.

Cuiabá, 25 de novembro de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021